Tribunal: TJES
Processo: 5000317-22.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-22.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA FARDIN e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000317-22.2023.8.08.0061.
Recorrente/Recorrida: APARECIDA FARDIN.
Recorrente/Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente,
Aparecida Fardin
,
visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM A FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA DATA DE 30/03/2023 E, QUE ESTA SITUAÇÃO PERDURA POR 12 DIAS. AFIRMA AINDA QUE RECEBEU NO MESMO DIA UM COMUNICADO DA EDP, TRATANDO-SE DE UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE OCORREU EM 09/03/2023, DE FORMA UNILATERAL. INFORMA A REQUERENTE QUE ACREDITA NÃO TER RELAÇÃO APARENTE ENTRE A SUSPENSÃO E O TOI EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS. RELATA A AUTORA, QUE PESE AS VÁRIAS TRATATIVAS DE RESOLUÇÃO DA DEMANDA EM SEDE ADMINISTRATIVA, NÃO OBTEVE ÊXITO EM NENHUMA DELAS, PERMANECENDO A REQUERENTE SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA ATÉ A ATUALIDADE. REQUER A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA IMEDIATAMENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA, BEM COMO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTOU QUE NÃO SE NEGOU A EFETUAR A RELIGAÇÃO, MAS QUE O INTERESSADO DEVERIA REALIZAR ALTERAÇÕES NO PADRÃO, PARA QUE O ATO DE RELIGAR PUDESSE OCORRER. PUGNANDO ENTÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação entre as partes para o fim de: 1-) tornar definitiva a antecipação de tutela concedida e condenar a ré ao cumprimento da obrigação de realizar a ligação da instalação do imóvel de propriedade da autora, considerada já cumprida; 2-) condenar a ré ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial no valor de R$600,00 (seiscentos reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês a contar desta data; e 3-) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês desde esta data. Por consequência, dou por extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE A SENTENÇA SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO PARA CONSIGNAR O DEVIDO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, SENDO AFASTADA A MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
(4.1). RECURSO DA PARTE AUTORA - APARECIDA FARDIN.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO PARA FINS DE REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, DADA A FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA.
(5.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA APARECIDA FARDIN.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO ORA INTERPOSTO PELA RECORRENTE, AFASTANDO-SE, POIS, TODAS AS PRELIMINARES E TESES DE MÉRITO, COM A DEVIDA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBÊNCIA, DE FORMA A MANTER, IN TOTUM, A SENTENÇA RECORRIDA, SEM PREJUÍZO DA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OBJETO DE RECURSO INOMINADO PRÓPRIO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(6.3)
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, TENHO POR REJEITÁ-LA
, EXPLICO. O CONSUMIDOR NÃO É APENAS AQUELE QUE ADQUIRE, MAS TAMBÉM AQUELE QUE UTILIZA PRODUTO OU SERVIÇO COMO DESTINATÁRIO FINAL, SENDO CERTO QUE A CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, BASTANDO A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO PARA QUE SE POSSUA LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR DEMANDA POR EVENTUAL FALHA COMETIDA PELO FORNECEDOR. NA HIPÓTESE, AINDA QUE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA TENHA SIDO EMITIDA EM NOME DE TERCEIROS, DEVERÁ A DEMANDANTE SER EQUIPARADA À CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O CERNE CONSISTE NA (IN)EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE, BEM COMO RECURSO DA AUTORA COM O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE VALOR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
POIS BEM.
APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, CONSTATO QUE, DE UM LADO, A REQUERENTE COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES ACERCA DA FALTA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ. NOUTRO GIRO, O RECORRENTE NÃO DEMONSTRA DE FORMA SATISFATÓRIA QUE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO
(ESSENCIAL)
SE DEU DE FORMA JUSTIFICADA, TENDO EM VISTA A INÉRCIA DO MESMO EM TOMAR AS POSTERIORES PROVIDÊNCIAS. QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR, ENTENDO QUE ESTE NÃO DEVE PROSPERAR, EXPLICO. É CERTO QUE A EMPRESA RÉ VOLTOU COM O FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NA REDE DA REQUERENTE, PORÉM FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA DECISÃO DE ID.: 7179051, SENDO PORTANTO, DEVIDO O PAGAMENTO DA MULTA DE DESCUMPRIMENTO. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO EM TELA INDEPENDE DE DOLO OU CULPA, VEZ QUE DECORRE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NA QUAL FIGURA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME ART. 37, § 6º , DA CF E ART. 14 DO CDC. ASSIM, ENTENDO QUE O CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFIGURA DANO MORAL, PRESUMÍVEL COMO DECORRENTE DE FORMA AUTOMÁTICA DOS FATOS EM QUESTÃO, DISPENSANDO LARGA INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA, POSTO QUE EXSURGE DA PRÓPRIA REALIZAÇÃO DO ATO, HAJA VISTA A ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTANTO, HOUVE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO E O EVENTO ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, SENDO INDENIZÁVEL, HAJA VISTA A CONDIÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E O EVIDENTE INCÔMODO-TRANSTORNO QUE SUA INTERRUPÇÃO INDEVIDA CAUSA. POSTO ISTO, DESTACO QUE, É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL, QUE A SUSPENSÃO FORMA INJUSTIFICADA, É CAPAZ DE ENSEJAR DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO, CONCLUO QUE O VALOR ARBITRADO, QUAL SEJA NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE CONSONANTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO RESTANDO ASSIM QUALQUER RAZÃO PARA A ALTERAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
(7)

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PORÉM SUSPENSA, FACE À PARTE
APARECIDA FARDIN
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)